Tribunal: TJBA
Processo: 0000694-40.2010.8.05.0054
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000694-40.2010.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: Ailton da Silva Lima

Advogado(s)
:
PEDRO DOS SANTOS LOUSADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, EM FACE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO SOBRE QUESTÃO SUSCITADA, RELATIVA À INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660/STF. INOCORRÊNCIA. ARESTO QUE ENFRENTOU, DE MANEIRA CLARA E OBJETIVA, A QUESTÃO ARGUIDA. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA, O QUE NÃO É ADMITIDO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por AILTON DA SILVA LIMA contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por incidência das teses firmadas nos Temas 339 e 660/STF. O embargante alega existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sustentando que não houve similitude fática entre o caso concreto e os paradigmas aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar as teses dos Temas 339 e 660/STF ao caso concreto, especialmente no tocante à inexistência de similitude fática entre os autos e os precedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm como finalidade exclusiva sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de similitude fática, destacando a aplicação adequada dos Temas 339 e 660/STF.

A decisão embargada foi devidamente fundamentada, inclusive com a transcrição de trechos da decisão anterior que abordam de forma clara a compatibilidade do caso com as teses aplicadas, afastando a existência dos vícios apontados.

O inconformismo do embargante não se confunde com vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios, sendo incabível pretensão de efeitos infringentes na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000694-40.2010.8.05.0054, em que figuram, como embargante, AILTON DA SILVA LIMA, e, como embargado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça